Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que destituiu inventariante. A recorrente alegou que a decisão agravada teria sido disponibilizada no DJ-e no dia 26 de março, porém em consulta aos autos principais, resta certificada a divulgação no dia 19/03/2021 (ID 86776046). Ante eventual intempestividade do recurso, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório e, em especial, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403